Tribunal: TJBA
Processo: 8030681-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030681-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE SILVA MIGUEL

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

AGRAVADO: LETICIA ARAUJO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCCIANO GONCALVES MOREIRA, NINA GESSIKA DIAS MORENO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS.
PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO
NECESSIDADE - CAPACIDADE - PROPORCIONALIDADE
. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
DECISÃO REFORMADA
EM PARTE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Encontrando a obrigação alimentar amparo constitucional, sobretudo nos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, há que se considerar o trinômio necessidade/ capacidade/ proporcionalidade, em atenção ao art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

2. No caso concreto, mostra-se imperiosa, ao menos neste instante, a redução do
quantum
fixado a título de alimentos provisórios, face à necessidade de adequação do
quantum
alimentício em patamar proporcional e razoável para que se garanta a subsistência mínima das alimentandas, evitando, outrossim, o inadimplemento e prejuízo ainda maior.

3
.

A categórica fixação da prestação alimentícia definitiva será avaliada e sopesada durante a instrução da própria ação de origem, quando a cognição exauriente sobre as alegações e provas será pormenorizada. Reforma parcial que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8030681-25.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ALEXANDRE SILVA MIGUEL
, e, como agravada,
L. M. A. M., representada por sua genitora LETÍCIA ARAÚJO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL

ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)